Tribunal: TJMT
Processo: 1032127-67.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032127-67.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), G M PANICA - ME - CNPJ: 00.980.807/0001-38 (APELADO), JULIANA PEREIRA DA SILVA ROSSI CONTE - CPF: 023.047.711-90 (ADVOGADO), SHEYDYHONNE MENDONCA DA SILVA - CPF: 100.889.989-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA QUINQUENAL E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. IRDR No 1012668-37.2022.8.11.0000. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em sede de execução fiscal fundada em CDA, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a configuração da prescrição quinquenal da pretensão punitiva da Administração em razão do decurso de prazo superior a cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão final administrativa; e (ii) a incidência da prescrição intercorrente administrativa diante da paralisação superior a três anos no processo sancionador ambiental.

III. Razões de decidir

3. Conforme teses firmadas no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, incide a prescrição da pretensão punitiva quando ultrapassado o prazo de cinco anos entre o ato infracional e a decisão administrativa final, sem atos interruptivos válidos.

4. A paralisação do processo administrativo entre 18/06/2012 (defesa) e 22/09/2015 (próximo ato relevante) supera o limite trienal previsto no Decreto Estadual no 1.986/2013, caracterizando prescrição intercorrente administrativa.

5. Os atos apontados como interruptivos não se enquadram como efetivos de apuração ou impulso, nos termos do art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

6. Mantida a fixação de honorários advocatícios em 10%, conforme art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, e majorada para 11% com base no § 11 do mesmo artigo, ante o desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Incide a prescrição da pretensão punitiva quando, entre a lavratura do auto de infração ambiental e a decisão administrativa final, transcorre prazo superior a cinco anos sem a prática de atos interruptivos válidos.

2. Configura-se a prescrição intercorrente administrativa quando o processo sancionador permanece paralisado por mais de três anos, sem a prática de atos efetivos de apuração ou impulso, conforme previsto no Decreto Estadual no 1.986/2013."

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de
recurso de apelação cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
execução fiscal
ajuizada com o objetivo de cobrar valores decorrentes da
Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2020376473
, no valor de R$ 55.945,72, referente à multa ambiental aplicada à empresa
G M PANICA - ME
.

A sentença de primeiro grau acolheu
exceção de pré-executividade
oposta pela empresa executada e, reconhecendo a
prescrição da pretensão punitiva da Administração
, julgou extinta a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O juízo entendeu que, tendo o Auto de Infração n.o 134.558 sido lavrado em
29/05/2012
e a homologação administrativa ocorrido apenas em
20/09/2019, estaria configurada a prescrição da pretensão punitiva
, ante o decurso do prazo de cinco anos previsto no art. 19 do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, aplicável à espécie.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustentou, em suas razões recursais, a
inexistência de prescrição
, apontando que o processo administrativo não permaneceu inerte por mais de três anos, bem como que atos instrutórios foram praticados no intervalo temporal relevante, o que teria o condão de
interromper o prazo prescricional
, nos termos do próprio Decreto Estadual n.o 1.986/2013. Citou, ainda, jurisprudência do STJ e do TJMT, além de teses firmadas no
IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000
, para afastar a prescrição declarada.

Requereu, ao final, o
provimento do recurso
para reformar a sentença e dar prosseguimento à execução fiscal. Subsidiariamente, pleiteou a
redução dos honorários advocatícios
arbitrados na decisão.

A parte apelada,
G M PANICA - ME
, apresentou
contrarrazões
, pugnando pela manutenção da sentença. Sustentou a
prescrição intercorrente
no processo administrativo, alegando que, após a apresentação de defesa administrativa em
18/06/2012
, houve
paralisação superior a três anos
até novo despacho datado de
22/09/2015
. Também argumentou que a decisão administrativa apenas foi homologada em
20/09/2019
, extrapolando assim o prazo quinquenal para conclusão do processo sancionador.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
execução fiscal n.o 1032127-67.2020.8.11.0041
, ajuizada com o objetivo de cobrar crédito decorrente da
CDA n.o 2020376473
, oriunda de auto de infração ambiental, acolheu
exceção de pré-executividade
oposta por
G M PANICA – ME
e reconheceu a
prescrição da pretensão punitiva
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A matéria devolvida à apreciação deste Tribunal diz respeito à verificação da ocorrência de
prescrição da pretensão punitiva
e/ou
prescrição intercorrente administrativa
, no contexto de processo administrativo sancionador instaurado para apurar infração ambiental.

Inicialmente, cumpre registrar que a questão em tela se encontra
pacificada
no âmbito desta Corte, à luz do julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1012668-37.2022.8.11.0000
, que fixou
teses vinculantes
nos termos do art. 985 do CPC, e que são
obrigatoriamente observadas por todos os órgãos fracionários
:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

No caso em análise, o
Auto de Infração n.o 134.558
foi lavrado em
29/05/2012
, tendo a defesa administrativa sido protocolada em
18/06/2012
. Consta dos autos que o próximo ato relevante (despacho de encaminhamento do processo à Superintendência competente) ocorreu apenas em
22/09/2015
, ou seja,
mais de três anos após a apresentação da defesa
.

Além disso, a
decisão administrativa final
, homologando a penalidade, foi formalizada apenas em
20/09/2019
, evidenciando, também sob essa perspectiva, a
superação do prazo quinquenal da pretensão punitiva
, contado da data da infração,
sem a prática de atos interruptivos válidos
.

Registre-se que, segundo as teses vinculantes do IRDR,
não se admite qualquer ato meramente burocrático ou de natureza preparatória como apto a interromper o prazo
, sendo indispensável que o ato processe efetivamente a apuração da infração ou promova avanço substancial da marcha procedimental.

No caso, os atos indicados pelo Estado, como a emissão de
certidão de antecedentes ambientais
, não se enquadram no conceito estrito de
“ato inequívoco de apuração ou impulso processual”
previsto no art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual n.o 1.986/13,
não sendo, portanto, aptos a elidir os efeitos do decurso do tempo
.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. DECRETO ESTADUAL N. 1986/2013. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reconhecer a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental e declarar a nulidade do auto de infração lavrado em razão de desmate de área de reserva legal sem autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental à luz do Decreto Estadual n. 1986/2013 e das teses fixadas no IRDR - Tema n. 09; e (ii) se os honorários advocatícios fixados deveriam ser reduzidos com base na apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme estabelecido no IRDR - Tema n. 09 deste Tribunal, ocorre a prescrição intercorrente quando o procedimento de apuração do auto de infração permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes.

4. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerados aqueles que impliquem impulso processual efetivo ou instrução, não se incluindo despachos de mero expediente ou de impulso ordinário.

5. No processo administrativo em questão, entre a cientificação do autuado (26/01/2011) e a decisão administrativa (12/04/2016) transcorreram mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, configurando a prescrição intercorrente.

6. O artigo 85, § 8o do CPC/2015 prevê a fixação de honorários por equidade apenas quando o valor da causa for muito baixo, hipótese não configurada no presente caso, sendo inviável afastar os parâmetros objetivos estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

1. O Decreto Estadual n. 1986/2013 regula a prescrição intercorrente e quinquenal em processos administrativos ambientais, sendo necessária para sua configuração a ausência de atos processuais interruptivos por mais de três anos.

2. São considerados atos interruptivos da prescrição apenas aqueles que promovem instrução ou impulso processual efetivo, não se incluindo despachos de mero expediente.

3. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, sendo a apreciação equitativa medida excepcional aplicável apenas nas hipóteses expressamente previstas no § 8o do mesmo dispositivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Decreto Estadual n. 1986/2013, arts. 19 e 20; CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR Tema n. 9, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, julgado em 22/7/2024, publicado em 26/7/2024; TJMT, N.U 1047450-15.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024.

(N.U 1029711-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025, Publicado no DJE 31/08/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA QUINQUENAL. DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. APLICAÇÃO DO IRDR No 1012668-37.2022.8.11.0000. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação anulatória ajuizada com o objetivo de desconstituir o Auto de Infração e o Termo de Embargo, ambos lavrados em 12/06/2018, sob a acusação de supressão de vegetação nativa em área de reserva legal.

2. Sentença de procedência para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, reconhecendo a invalidade dos referidos atos administrativos sancionadores.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se a pretensão punitiva da Administração Pública Estadual prescreve com o decurso de cinco anos sem a conclusão do processo administrativo ambiental, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013.

III. Razões de decidir

4. A tese firmada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 dispõe que a pretensão punitiva prescreve em cinco anos, contados da prática do ato infracional ou da cessação da atividade ilícita, caso se trate de infração permanente.

5. No caso concreto, o auto de infração e o termo de embargo foram lavrados em 12/06/2018, com ciência da parte em 10/07/2018, sem que tenha havido decisão administrativa final até 27/11/2023, data de propositura da ação.

6. Diante do transcurso de mais de cinco anos sem conclusão do processo administrativo, impõe-se o reconhecimento da prescrição punitiva quinquenal, com fundamento no Decreto Estadual no 1.986/2013.

7. Mantida a sentença que acolheu o pedido inicial e reconheceu a prescrição, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Incide a prescrição quinquenal da pretensão punitiva quando decorrido o prazo de cinco anos entre a lavratura do auto de infração ambiental e a data da propositura da ação anulatória, sem decisão administrativa final.

2. Aplica-se o art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais não concluídos durante a sua vigência, conforme orientação firmada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000."

(N.U 1045206-11.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)

Dessa forma, de volta ao caso ora em análise, está caracterizada tanto a
prescrição intercorrente administrativa
, em razão da paralisação superior a três anos entre atos relevantes, quanto a
prescrição da pretensão punitiva
, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a lavratura do auto de infração (29/05/2012) e a decisão final administrativa (20/09/2019),
sem a ocorrência de marcos interruptivos válidos
.

Por conseguinte, o crédito exequendo perdeu sua exigibilidade, sendo insuscetível de cobrança judicial.

Quanto ao pedido subsidiário do apelante de
redução dos honorários advocatícios
, constata-se que a verba foi fixada em
10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa
, em consonância com os §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC,
atendendo aos critérios legais de razoabilidade, proporcionalidade e natureza da demanda
, não se justificando, à luz das peculiaridades do caso concreto, qualquer modificação no ponto.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, para manter,
integralmente
, a sentença que reconheceu a
prescrição da pretensão punitiva e intercorrente administrativa
, extinguindo a execução fiscal nos termos do art. 487, II, do CPC.

Condeno o apelante ao pagamento das custas recursais e
majoro os honorários advocatícios para 11% (onze pontos percentuais) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, respeitada a gratuidade de justiça, se eventualmente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025